Tribunal: TJES
Processo: 0004469-97.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004469-97.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: DIOLINDA CURSINI

RELATOR(A) DESIGNADO: ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal em face de Diolinda Cursini, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, sem impor à executada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da execução fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da execução fiscal decorre do inadimplemento da obrigação tributária, sendo a conduta do devedor a responsável pela instauração da demanda, legitimando a responsabilização pelos ônus processuais.

O pagamento do débito após o ajuizamento, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever do executado de arcar com os honorários advocatícios em tais hipóteses, independentemente da citação válida, por entender que o inadimplemento é a causa eficiente da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, por maioria.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento da obrigação tributária pelo devedor configura causa suficiente para a propositura da execução fiscal e, por consequência, justifica a condenação em honorários advocatícios, ainda que o pagamento do débito ocorra antes da citação.

A ausência de citação não descaracteriza o reconhecimento da procedência do pedido inicial quando o devedor efetua o pagamento integral após o ajuizamento da execução fiscal.

Aplica-se o princípio da causalidade à hipótese, sendo devidos honorários advocatícios pelo executado que deu causa à demanda.

Nota sobre voto vencido
:

O voto vencido, proferido pela Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, adotou entendimento divergente, no sentido de que, não tendo havido a citação válida do executado, inexiste triangularização da relação processual, o que impede a imposição dos ônus sucumbenciais. A Desembargadora fundamentou sua posição em precedentes do STJ e deste Tribunal, entendendo que a ausência de contraditório e ampla defesa inviabiliza a responsabilização do devedor pelos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 10, 312 e 924, II; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. 18.02.2025; TJES, Ap. Cív. n.º 5001108-49.2016.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Robson Luiz Albanez, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004469-97.2014.8.08.0035

APTE:
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

APDO:
DIOLINDA CURSINI

RELATOR
A
:
DE
S. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA

A
companhar a divergência

Eminentes Pares
, não obstante os
substanciosos fundamentos expendidos
pela eminente Relatora, aos quais
rendo minhas habituais homenagens
, permito-me
adotar orientação diversa
quanto à controvérsia principal que ora se impõe a esta Câmara:
a responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de execução fiscal extinta pela satisfação do crédito tributário, após o ajuizamento da ação, porém antes de efetivada a citação da parte executada
.

Com efeito
, a matéria reclama a incidência do
princípio da causalidade
, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais — inclusive honorários —
aquele que deu causa à instauração do feito judicial
.

No caso em apreço, é incontroverso que o pagamento do débito fiscal ocorreu
subsequente à propositura da execução
, o que revela
inequívoco reconhecimento da dívida por parte do contribuinte
.

Não se trata, pois, de adimplemento espontâneo em contexto extrajudicial antecedente à formação da lide
, mas de quitação
provocada diretamente pela iniciativa processual da Fazenda Pública
, a qual foi compelida a manejar a via executiva em virtude da inércia do devedor no cumprimento da obrigação tributária regularmente constituída.

Salienta-se que, a ausência de citação válida, por sua vez,
não possui o condão de afastar a relação de causalidade material subjacente
, que legitima o exercício da pretensão executiva. A relação jurídico-tributária encontrava-se regularmente consolidada e vencida, sendo o inadimplemento da obrigação fiscal
o único fator determinante da atuação judicial do ente público
, que, para tanto,
mobilizou sua estrutura institucional — jurídica e administrativa — com efetivo dispêndio de recursos humanos e materiais
.

Inclusive,

o Superior Tribunal de Justiça já consolidou orientação no sentido de que, nos casos de extinção da execução fiscal por pagamento realizado após o ajuizamento,
a definição acerca do cabimento dos honorários sucumbenciais deve observar quem deu causa à propositura da demanda
, conforme estabelecido no
Tema 1
43
da sistemática de recursos repetitivos
:

Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

No mesmo sentido
, no julgamento do AgInt nos EAREsp 2.271.119/TO (Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/02/2025, DJe 21/02/2025),
firmou-se a compreensão de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais mesmo quando a extinção da execução se der por pagamento anterior à citação, desde que posterior ao ajuizamento da ação
, em razão da incidência direta da lógica causal.

A leitura sistemática dos arts. 85, §§ 1º e 10, e 90, caput, do Código de Processo Civil,
reforça tal conclusão, pois o simples ajuizamento da execução, com a consequente atuação da Procuradoria e tramitação interna do feito, impõe ao exequente encargos e esforços que não podem ser desconsiderados.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a jurisprudência também acolhe esse posicionamento, reconhecendo que a ausência de citação não afasta o dever do devedor em arcar com os ônus processuais. Destaca-se, a esse propósito, o recente julgamento da Apelação Cível nº 5041069-50.2023.8.08.0024, de minha relatoria, cuja ementa bem sintetiza a
ratio decidendi
aqui esposada: “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade”
.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, atrai a responsabilização do devedor pelos honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade e à função remuneratória da verba honorária.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora,
acompanho o voto divergente proferido pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida a fim de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §§ 1º e 10, do Código de Processo Civil.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Município de Vi
la Velha
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
Diolinda Cursini
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que satisfeita a obrigação.

O apelante, nas razões recursais (id 13231371), insurge-se contra o capítulo da sentença que deixou de imputar ao apelado os ônus da sucumbência, alegando serem eles devidos quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da ação executiva, em homenagem ao princípio da causalidade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

A questão controvertida devolvida a este Sodalício se limita ao capítulo decisório que deixou de condenar o apelado ao pagamento das expensas processuais.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, de fato, possui precedentes reputando devidos honorários advocatícios na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação.

Todavia, noutros julgados, a orientação do Tribunal da Cidadania, calcada no princípio da causalidade e no artigo 26 da Lei no 6.830/1980, é no sentido que “não cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação” (REsp no 1.927.469, Ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 10/08/2021) ou, ainda, que “incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito” (AgInt no REsp no 1.848.573, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 1o/06/2020).

A meu ver, não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido.

Isto porque, a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA CDA ANTES DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais quando o pagamento do débito ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação (de execução fiscal) e anterior à citação”
(Apelação Cível n. 0004219-53.2013.8.08.0050). 2. No caso em apreço, o valor objeto da execução fiscal foi pago extrajudicialmente antes da citação, conforme informado pelo próprio apelante em petição que requereu a extinção do feito. 3. Descabida, portanto, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000358-47.2016.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE PARTE VENCIDA NA LIDE –INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas hipóteses em que sequer há a triangularização da relação processual mediante a citação do executado, como no caso dos autos, é impossível condenar a parte executada ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam o contraditório e a ampla defesa.
2. A primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados. 3. Subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, inadmissível impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação. 4. É incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado, inexiste parte vencida na lide, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0048236-88.2014.8.08.0035, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se desconhece a existência de precedentes emanados da Corte Superior que reconhecem o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais mesmo nos casos em que o executado não tenha sido citado na execução fiscal e o pagamento do débito tenha sido realizado após o ajuizamento da ação executiva. Porém,
os julgados mais recentes refletem a orientação do STJ fundada no princípio da causalidade e da sucumbência, segundo a qual a ausência de citação não consuma a triangularização do processo e, por conseguinte, não admite a imposição dos ônus da sucumbência
. (AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021). 2. Além disso, não é demais lembrar que “a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo o executado integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 067140012583, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0050736-64.2013.8.08.0035, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em torno da possibilidade de condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios em caso de satisfação do crédito após o ajuizamento da ação executiva, mas antes de efetivada a sua citação. 2. A matéria ora em discussão é bastante divergente no âmbito das Turmas que tratam de direito público no Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Uns entendendo que “[...] se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 4. Por outro lado, a Segunda Turma já se manifestou no sentido do “não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes [...]” (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021). 5. Segundo a corrente majoritária no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça “[...] descabe a condenação do executado nos ônus sucumbenciais, em ação de execução fiscal, quando efetua o pagamento da dívida tributária antes de sua citação”. (TJES, Classe: Apelação, 100160043954, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016) 6. Dessa forma, por não ter sido aperfeiçoada a citação da parte executada, o princípio da causalidade não se aplica, na medida em que a ausência de citação significa que a parte não chegou a integrar a lide e, sendo assim, impor uma condenação ao executado violaria, como dito antes, princípios basilares do direito, como o contraditório e a ampla defesa. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001261-09.2014.8.08.0067, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2023)

Desta forma, não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe
nego
proviment
o
.

É como voto
.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Diolinda Cursini, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, eis que satisfeita a obrigação, deixando de condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

A questão posta a deslinde cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta pela satisfação do débito, ocorrida após o ajuizamento da demanda, porém antes de efetivada a citação da parte executada.

A sentença de primeiro grau, ao julgar extinto o feito com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, afastou a condenação em verbas sucumbenciais, entendimento este mantido pela nobre Relatora ao argumento de que a ausência de triangularização da relação processual impediria a imposição de tal ônus ao devedor.

Não obstante os sólidos fundamentos apresentados, a minha compreensão sobre a matéria se alinha a outro vetor interpretativo.

Com efeito, impõe-se reconhecer que o ajuizamento da Execução Fiscal não decorre de ato arbitrário da Fazenda Pública, mas, ao revés, de imperativo legal deflagrado pelo inadimplemento de uma obrigação tributária por parte do contribuinte. É o devedor, portanto, quem, com sua mora, dá causa à mobilização de toda a estrutura judiciária e administrativa do ente público, compelindo-o a buscar em juízo a satisfação de um crédito que lhe era devido por lei.

Nesse contexto, o pagamento do débito, ainda que realizado antes da citação, não elide a circunstância fática originária: foi a conduta do Executado que tornou necessária a propositura da ação. Tal pagamento, a rigor, traduz-se em verdadeiro reconhecimento da procedência da pretensão executiva, atraindo, de forma inarredável, a incidência do princípio da causalidade, segundo o qual "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele".

À evidência, a ausência de citação formal não possui o condão de subverter a lógica da causalidade. A relação jurídica material preexiste à relação processual e é o inadimplemento daquela que legitima a instauração desta. A atuação da Procuradoria Municipal, ao preparar e distribuir a petição inicial, constitui trabalho que deve ser remunerado e o responsável por tal remuneração é aquele que, por sua inércia, gerou a necessidade de tal serviço. A posterior quitação do débito pelo devedor apenas corrobora a justeza da cobrança e, por conseguinte, a sua responsabilidade pelos custos decorrentes.

Esta tese encontra robusto amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação. Precedentes.
Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ante o pagamento do débito descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem, contudo, condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da execução fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública com fundamento no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
O pagamento extrajudicial do débito exequendo, ainda que realizado antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, impondo ao devedor a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal deve suportar os ônus decorrentes do processo, incluindo os honorários advocatícios, pois foi o inadimplemento da obrigação tributária que levou à propositura da ação executiva. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da ação, não afasta a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda que a citação não tenha ocorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido (TJES, Apelação Cível n.º 5001108-49.2016.8.08.0024, Relator(a): Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2025). (Sem grifo no original).

In casu
, a Fazenda Pública foi compelida a exercer seu direito de ação e não pode ser privada da justa remuneração pelos serviços advocatícios prestados, cujo fato gerador foi a inadimplência do Apelado.

DO EXPOSTO
, pedindo renovada vênia à eminente Relatora, divirjo do voto por ela proferido para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a sentença e, em consequência, condenar a parte executada/apelada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 10, do Código de Processo Civil.

É como voto.